Tribunal: TJSP
Processo: 2023125-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da averbação premonitória. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da executada. Averbação premonitória realizada em matrícula de imóvel de propriedade da executada. Inteligência do artigo 828 do CPC. Pedido de cancelamento da anotação sob a alegação de tratar-se de bem de família. Inadmissibilidade. Averbação que não

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da averbação premonitória. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da executada. Averbação premonitória realizada em matrícula de imóvel de propriedade da executada. Inteligência do artigo 828 do CPC. Pedido de cancelamento da anotação sob a alegação de tratar-se de bem de família. Inadmissibilidade. Averbação que não equivale à penhora. Providência que apenas visa resguardar o credor de eventual alienação em fraude. Inexistência de prejuízo à executada/agravante. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.